Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. FATURA DESPROPORCIONAL AO PADRÃO DE CONSUMO MÉDIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 499 DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré: i) a refazer os lançamentos das contas de agosto e setembro de 2019 com base no consumo médio de 40m3; ii) a compensar, nas faturas seguintes, os valores pagos pelo autor que excederam a média de 40m3; e iii) a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a título de dano material, decorrente da contratação de empresa especializada em vazamentos.
2. Em sede recursal, a ré sustenta, preliminarmente, a necessidade de prova pericial. No mérito, afirma que a substituição do hidrômetro não alterou substancialmente a média histórica de consumo do autor. Aduz que o volume de água cobrado foi o efetivamente apurado no hidrômetro, bem como constatou-se não existir nenhuma irregularidade no hidrômetro instalado. A parte autora, por sua vez, postula a condenação da demandada em danos morais, não deferida no julgamento de 1o grau. Requer, ainda, que os valores pagos sobre o que excedeu o consumo médio de 40m3 nas faturas de agosto e setembro de 2019 sejam devolvidos em dobro e não mediante compensação nas faturas subsequentes, especialmente porque não reside mais no mesmo imóvel.
3. Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões da parte autora. A análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que o réu (recorrente) registrou ciência da sentença, via sistema (expedição eletrônica), no dia 04.05.2020. Assim, considera-se como termo inicial do prazo recursal dia 05.05.2020 (primeiro dia útil subsequente), e termo final em 18.05.2020. O réu interpôs o recurso inominado exatamente no dia 18.05.2020 (ID 16381453), razão pela qual deve ser conhecida a sua tempestividade. Preliminar rejeitada
4. Preliminar de incompetência absoluta. A prova pericial sugerida pela companhia recorrente não é necessária à solução da lide. Analisando as faturas acostadas aos autos, restou demonstrado que o consumo médio no domicílio do autor estava no patamar de 40 M3/mês. Do histórico medido, permite verificar-se que o importe constante dos documentos de Ids 16381149 e 16381150 não encontram conformidade com as médias anteriores. Dessa forma, mostra-se desnecessária a realização de perícia no hidrômetro, razão pela qual não há que se falar na incompetência do Juizado Especial por prova complexa ou mesmo falta de prova para condenação. Preliminar rejeitada.
5. No caso concreto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à questão sob análise, ensejando, portanto, a inversão do ônus da prova, uma vez constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme norma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
6. Mesmo que exista presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é excessivo o consumo medido, não se fazendo presente causa que possa justificar o aumento, é ônus da fornecedora do serviço comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e em face das normas do CDC, sob pena de, não o fazendo, serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
7. Nesse passo, a ré não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo consumo do valor faturado, tampouco a ocorrência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança. Aliás, observa-se que a parte autora contratou empresa caça vazamentos, produzindo a prova que lhe era cabível (ID 16381154), tendo a empresa apurado não haver qualquer vazamento no imóvel. Assim, mostra-se cabível a revisão do valor cobrado com base no consumo médio de 40m3.
8. Dano moral. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. In casu, verifica-se ter ocorrido aborrecimento do autor, sem maiores repercussões, até porque não houve qualquer inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes nem mesmo suspensão de fornecimento do serviço.
9. Lado outro, não assiste razão ao autor/recorrente quanto ao seu pleito de repetição do indébito em dobro. Isto porque tal pedido, que não pode ser considerado como implícito, não foi formulado na petição inicial, mas apenas na petição de ID 16381412, que fora recebida como aditamento da inicial.
10. Entretanto, como determina o art. 329, II, do CPC, o aditamento da petição inicial formulado, quando já consumada a citação, depende do consentimento da parte contrária, concordância que não se vê presente nos autos, razão pela qual é imperioso o afastamento da condenação em questão.
11. Quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada em sentença, o artigo 499 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade da tutela específica. Considerando-se ter o pedido de conversão em perdas e danos sido formulado na primeira oportunidade de manifestação após a ciência inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não há se falar em inovação recursal, devendo o apelo ser conhecido no particular.
12. No caso, a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer – compensação de valores nas faturas futuras de consumo de água relativa a imóvel que o autor nem reside mais (ID 16381450) - implica o acolhimento do pedido de conversão em perdas e danos.
13. Recurso do autor CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para condenar a companhia saneadora ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.260,08 (um mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos), mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação do autor em honorários por não ter sido recorrente vencido. Condeno o réu em honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).